Tribunal: TJDFT
Processo: 0123331-06.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0123331-06.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSE RUBENS CELINI DE CARVALHO DESPACHO Retifique-se a autuação do feito para constar como recorrido ESPÓLIO DE JOSE RUBENS CELINI DE CARVALHO, representado pelo inventariante Pedro Paulo de Carvalho, com fulcro no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, tendo em vista a escritura pública de inventário e partilha juntada no ID no 58667287. Em seguida, intime-se o recorrido para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada no ID no 54872162, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007